Tribunal: TJBA
Processo: 8012702-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012702-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE CAMANDAROBA CASTELO BRANCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBSTRUÇÃO RENAL. RISCO DE INSUFICIÊNCIA RENAL.
CIRURGIA ROBÓTICA.

PROCEDIMENTO JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO
EM TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REVOGADA.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTO
S
CONTRA A DECISÃO
REVOGADA
. RECURSOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8012702-50.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ANTONIO JOSE CAMANDAROBA CASTELO BRANCO (e outro)

e Agravad
o

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
NEGAR
provimento
AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
E JULGAR PREJUDICADO
S
O AGRAVO INTERNO DO RÉU E OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator